Tribunal: TJDFT
Processo: 0744704-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744704-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ VOLMAR DE BONA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ VOLMAR DE BONA contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação provisória por arbitramento em face do BANCO DO BRASIL S/A, acolheu embargos de declaração opostos pelo réu para intimar o perito a se manifestar acerca da impugnação do requerido e para promover a dedução de eventual valores existentes no crédito com a seguinte rubrica "“DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088, ABATIMENTOS NEGOCIAIS, REBAT CORRIGIDO E INDENIZAÇÃO PROAGRO” (ID 171950993, autos de origem). Em suas razões (ID 52536545), o agravante sustenta que: 1) a decisão agravada desrespeitou as normas processuais e o devido processo legal ao conhecer e acolher os embargos declaratório opostos contra despacho de mero expediente; 2) houve modificação do objeto da perícia e modificação de decisão anterior que sequer autorizou às partes a apresentação de quesitos; 2) o despacho é provimento jurisdicional irrecorrível, de modo que os embargos de declaração não deviam ter sido conhecidos; 3) está preclusão a decisão (ID 128973539) que designou a perícia contábil e fixou como parâmetros de cálculo os limites do acórdão liquidando; 4) houve violação do art. 505 do Código de Processo Civil que prevê que “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”; 5) o juiz acolheu a impugnação dos cálculos do agravado sem lhe oportunizar o contraditório. Requer ao final o provimento do recurso para cassar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 52536551). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator